Tribunal: TJDFT
Processo: 0002122-64.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA DE UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SE TRATA DO REGIME MAIS ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL PATERNA.
1. A guarda deve observar o melhor interesse do menor e sua alteração deve ocorrer quando verificado que o seu detentor não está lhe prestando a devida assistência moral, educacional e material.
2. Não sendo possível averiguar que a guarda compartilhada é mais adequada às circunstâncias que envolvem o menor, mantém-se a guarda unilateral em favor do genitor, a qual já era exercida por ele.
3. Negou-se provimento ao apelo.